Tribunal: TJSP
Processo: 2075479-62.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-30
Data de publicação: 2023-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. Decisão agravada que afastou a tese de carência da execução por ausência de título executivo, eis que dotado dos requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade, conforme expressamente previsto no artigo 28, da Lei no 10.931/04. Inconformismo dos executados. Pretensão de reforma da decisão. Pedido de concessão de efeito suspensivo, cuja apreciação se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. Decisão agravada que afastou a tese de carência da execução por ausência de título executivo, eis que dotado dos requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade, conforme expressamente previsto no artigo 28, da Lei no 10.931/04. Inconformismo dos executados. Pretensão de reforma da decisão. Pedido de concessão de efeito suspensivo, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, § 2o do RITJSP). Sem razão. Presentes os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade para o reconhecimento da cédula de crédito bancário como título executivo extrajudicial. Apresentação da via original. A exigência de apresentação do título original junto com a exordial tem por escopo retirar a cártula de circulação, ante a possibilidade de que esta ainda poderia circular por endosso. Tal situação não ocorre nos casos de títulos de crédito contratuais, que é o caso da cédula de crédito bancário. Efeito suspensivo negado e, na sequência, desde já julgado o agravo com a decisão recorrida ficando mantida. Recurso não provido.